Tribunal: CARF
Processo: 10860.720440/2013-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/08/2006 a 31/05/2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO. JULGAMENTO. ADESÃO ÀS RAZÕES COLIGIDAS PELO ÓRGÃO DE ORIGEM. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023), se não houver inovação nas razões recursais, nem no quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à fundamentação coligida no acórdão-recorrido.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONSTRUÇÃO CIVIL. AFERIÇÃO.
É devida a contribuição previdenciária sobre a remuneração paga pela mão-de-obra utilizada na execução de obra de construção civil, obtida através de aferição indireta, em razão da não comprovação do montante dos salários pagos pela execução da obra.
CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS AO SAT / RAT.
São devidas as contribuições previdenciárias correspondentes ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho.
CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A OUTRAS ENTIDADES. TERCEIROS.
As contribuições destinadas às Entidades Terceiras são devidas de acordo com ordenamento jurídico e a efetiva atividade da empresa e incidem sobre a mão de obra aferida.
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
No caso de lançamento por aferição indireta decorrente de desqualificação da contabilidade da empresa, deixa de ser aplicado o § 4° do art. 150, para a aplicação da regra geral contida no art. 173, inciso I, ambos do CTN, que prevê o prazo de cinco anos contados do primeiro dia do exercício seguinte aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10860.720440/2013-33
ACÓRDÃO
2202-011.898 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RODRIGUES - ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/08/2006 a 31/05/2008
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
JULGAMENTO. ADESÃO ÀS RAZÕES COLIGIDAS PELO ÓRGÃO DE ORIGEM.
FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF
(RICARF/2023), se não houver inovação nas razões recursais, nem no
quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à fundamentação coligida no
acórdão-recorrido.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONSTRUÇÃO CIVIL. AFERIÇÃO.
É devida a contribuição previdenciária sobre a remuneração paga pela
mão-de-obra utilizada na execução de obra de construção civil, obtida
através de aferição indireta, em razão da não comprovação do montante
dos salários pagos pela execução da obra.
CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS AO SAT / RAT.
São devidas as contribuições previdenciárias correspondentes ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho.
CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A OUTRAS ENTIDADES. TERCEIROS.
As contribuições destinadas às Entidades Terceiras são devidas de acordo
com ordenamento jurídico e a efetiva atividade da empresa e incidem
sobre a mão de obra aferida.
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
No caso de lançamento por aferição indireta decorrente de desqualificação
da contabilidade da empresa, deixa de ser aplicado o § 4° do art. 150, para
a aplicação da regra geral contida no art. 173, inciso I, ambos do CTN, que
Fl. 666
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.898 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.720440/2013-33
2
prevê o prazo de cinco anos contados do primeiro dia do exercício seguinte
aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Raimundo Cassio Goncalves Lima
(substituto[a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino, Ronnie Soares Anderson (Presidente).

RELATÓRIO
Por brevidade, transcrevo o relatório elaborado pelo órgão julgador de origem:

Trata-se de crédito previdenciário lançado contra a empresa em epígrafe,
proprietária da obra de construção civil, por meio dos Auto de Infração de
Obrigação Principal, consolidado em 24/03/2013.
Compõem o presente processo os seguintes Autos de Infração:
DEBCAD
RUBRICA
VALOR (RS)
37.280.552-3 Patronal/ RAT (20%°
75.997,75
37.280.553-1 Segurados (não retida) (8%)
26.434,00
37.280.554-0 Terceiros (5,8%)
14.666,52

Total
117.098,27
Fl. 667
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.898 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.720440/2013-33
3
DO RELATÓRIO FISCAL
De acordo com o Relatório Fiscal, de fls. n. °s 4/11, trata-se de suplemento de
crédito previdenciário e foi lançado por aferição indireta sobre obra de
construção civil de matrícula CEI n° 38.610.03144/72, Condomínio Munich,
situada na Rua Bartira, n° 186, lotes 01, 02 e 03, Quadra G, Praia Ubatuba/SP, por
entender que o cálculo efetuado no Aviso de Regularização de Obras - ARO n°
814.456, 28/06/2011, encaminhado pela empresa, tendo como competência
10/2008, não espelhou a situação real da mesma.
A Fiscalização informa que o contribuinte entregou a Declaração e Informação
Sobre Obra de Construção Civil. - DISO n° 288/2008, em 03/10/2008, visando
regularizar a edificação mencionada e que impossibilitada de promover uma ação
fiscal no prazo estipulado pelo artigo 477, parágrafo 2° da IN SRP n° 03/2005
(então em vigor) foi liberada CND para a obra, oportunidade em que a Receita
Federal obteve o montante dos salários mediante cálculo da mão de obra
declarada proporcional à área construída e ao padrão da obra, sendo o valor por
m2 o determinado pelo sistema CUB - Custo Unitário Básico, divulgado pelo
Sindicato Patronal dos Construtores do Estado de São Paulo.
Posteriormente ao proceder a análise dos documentos apresentados pelo
contribuinte foi constatado que o percentual mínimo de 70%, previsto na então
vigente IN/SRP n° 03, de 14/07/05, artigo 477, inciso III, letras "a" e "b" não foi
atingido, optando o contribuinte por não pagar a diferença calculada, conforme
ARO, de fls. 05 da DISO, preferindo então aguardar por uma auditoria fiscal da
obra em razão de escriturar livro Diário. Na oportunidade certificou-se que os
recolhimentos efetuados para a matrícula CEI desta obra atingiram o percentual
de 60,56%, sobre a área total de 2.803,99 m2.
Assim a Fiscalização informa que trata o presente auto de infração de suplemento
de crédito previdenciário e foi lançado por aferição indireta por entender que as
informações constantes da DISO em confronto com os dados lançados nos livros
Diário e Razão n° 08/2006, 09/2007 e 10/2008, para regularizar um bloco de
edifício já concluído, não espelharam a situação real encontrada na
documentação da empresa, pois do exame contábil dos lançamentos pertinentes
à obra verificou-se que foram apresentados de forma deficiente, diversa da
realidade e da necessidade para a edificação de dois blocos de edifícios.
Registra que detectou a insuficiência de mão de obra e de material próprio de
construção, uma vez que a contabilidade não registra movimento real da
remuneração dos segurados alocados para a obra bem como o material de
consumo necessário ao levantamento dos blocos dos edifícios não traduz a
realidade da edificação dos dados contidos na DISO e tampouco os escriturados
contabilmente nos livros contábeis examinados.
Afirma ainda que outro fato que chama atenção é a ausência na escrituração
contábil de materiais absolutamente imprescindíveis na edificação da obra, como
material de acabamento e de preparação de canteiro de obras.
Fl. 668
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.898 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.720440/2013-33
4
Enumera no item 3 do Relatório Fiscal várias ocorrências para corroborar que a
contabilidade da empresa não expressou o movimento real de remuneração e a
entrega de documentação pertinente à obra se fez de forma deficiente por não
traduzir a realidade dos fatos, tanto em mão de obra quanto de material próprio
de construção civil.
Registra que os documentos que serviram de base para o lançamento do
credito foram:
a) Projeto de edificação de dois blocos para fins residenciais;
b) Matrícula registrada no sistema da Receita Federal do Brasil sob o n° CEI
38.610.03144-72;
c) Exame de livros Diário dos anos de 2006 a 2008;
d) Notas fiscais específicas do centro de custo da obra;
e) Declaração e Informação Sobre Obra de Construção Civil - DISO n° 288/2008,
entregue em 03/10/2008.
Finaliza consignando que ante todo o exposto restou comprovada evidente
intenção do contribuinte de ocultar mão de obra e material, justificando, dessa
forma, desqualificar a contabilidade da empresa, em razão da mesma não
apresentar registro do movimento real, perdendo assim sua credibilidade. E em
razão da insuficiência de documentação, tanto da remuneração quanto do
material utilizado na edificação do prédio, foi emitido Auto de Infração (AIOA -
DEBCAD n° 51.030.358-7) pela falta cometida, por deixar a empresa de exibir a
documentação relacionada com as contribuições para a seguridade social.
Da Multa Aplicada
Foi aplicada a multa de oficio de 75%(setenta e cinco) prevista na Lei n°. 8.212, de
24.07.91, 35-A (combinado com o art. 44, inciso I da Lei n. 9.430, de 27.12.96),
ambos com redação da MP n. 449 de 04.12.2008, convertida na Lei n. 11.941, de
27/05/2009.
Procedeu-se então ao cálculo da multa oriunda da legislação vigente à época dos
fatos e a determinada pela legislação atual, sendo emitida para esse fim a planilha
comparativa das multas calculadas pelas novas regras e pelas normas anteriores,
de fls. 11 do Relatório Fiscal.
DA IMPUGNACAO
Cientificada do lançamento, em 27/03/2013, a autuada, apresentou, em
29/04/2013, a impugnação, de fls. 41/64, alegando, em síntese, que:
Como expressamente aduzido em todo o relatório, as infrações apontadas
voltam-se essencialmente ao suposto não recolhimento de contribuições sociais
previdenciárias relacionadas à suposta mão de obra utilizada antes do início da
folha formal de pagamento, iniciada em 15/08/2006 e informada na DISO n°.
Fl. 669
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.898 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.720440/2013-33
5
288/2008. Portanto, depreende-se que a Fiscalização buscou atingir o não
pagamento de contribuições previdenciárias em período anterior à 04/2007.
Mas que diversamente do quanto aduzido no Relatório Fiscal, comprovadamente
a Impugnante cumpriu todos os requisitos à época necessários para a
regularização e obtenção da Certidão Negativa de Débito - CND relativa à obra. Ou
seja, se a obra já possui CND é porque comprovou à época de sua expedição, o
quanto era exigido pela
lei.
Reforça que se a Impugnante possui tal Certidão (CND) abstrai-se que esta só
poderia ser liberada se a Impugnante atingisse o patamar de 70% da área total do
imóvel, observada a aplicação de redutores, previstos no art. 449 conforme
previsto no art. 477, III, "a" da Instrução Normativa MPS/SRP 03, de 14/07/2005.
Portanto, é presumida a ocorrência do atendimento às exigências, inexistindo
prova em contrário por parte da Fiscalização.
Requer a cópia da referida DISO n°. 288/2008 da CEI 38.610.03144/72
mencionada no relatório, tendo-se em vista que o contribuinte, à época, apenas
compareceu ao Órgão Fiscal munido dos documentos relacionados à obra. Tendo
o preenchimento da mesma sido feito pelo próprio servidor público do
atendimento, não fornecendo cópias.
Da mesma forma alega que nunca teve conhecimento ou qualquer notificação do
referido ARO, isto é, faltou a comprovação ou indicação de que o contribuinte
fora cientificado dos referidos ARO e da DISO n° 288/2008, conforme aduzido pela
fiscalização.
Consigna então que se a condição para obter a CND era o atingimento de 70%
previstos na IN/SRP n. 03, de 14/07/05, art. 477, inciso III, letras "a" e "b" e esta
foi expedida é porque certamente esse percentual foi sido atingido.
Ressalta ainda que o relatório de fiscalização é silente sobre a forma e data de
ciência do responsável jurídico do contribuinte de eventual diferença a pagar em
antagonismo ao quanto disposto no caput e incisos I e II do art. 340 da IN RFB
971/09.
Desta forma conclui que por esse motivo, se mostra descabida a aplicação de
qualquer penalidade sobre eventual crédito tributário a pagar - já que o
Contribuinte não pode ser penalizado por aquilo que sequer detinha
conhecimento que deveria pagar - pois imaginava estar em dia com o Fisco,
devendo-se desconsiderar totalmente juros e multa de ofício, além dos demais
reflexos legais a favor da Impugnante, já que esta nunca teve conhecimento do
não atingimento da cota de 70% e da necessidade de complemento de
pagamento.
A Impugnante argumenta ainda que não se revela justo e razoável considerar a
ocorrência de um fato, baseado em nota fiscal (doc. entrega de concreto) para
Fl. 670
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.898 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.720440/2013-33
6
fazer alusão a suposto emprego de mão de obra informal e, portanto, o não
recolhimento do tributo, e por outro lado, para o lançamento, atribuir-se
competência diversa (10/2008), como ocorreu no caso, em que sequer existia
pessoal na obra, leve-se em conta que a própria Fiscalização reconheceu o
encerramento da folha em 03/2008.
Aduz ainda que a aferição indireta também deveria respeitar o período de
execução da obra, conforme verificou a Fiscalização e que dessa forma, cabe
afirmar com razoável segurança de que o termo inicial da contagem da
decadência no caso é a competência que coincide com a chegada do concreto
usinado.
Entende então que considerando que a notificação preparatória do lançamento se
deu por meio do TIPF em 19/04/2012, conforme aduzido pela própria Fiscalização
no item 10 do Relatório Fiscal, também estaria decadente o crédito tributário
vergastado pela ótica do período de execução da obra, tendo-se em vista que a
Fiscalização reconheceu o encerramento da folha em 03/2008, o dies a quo
(inicio,) se daria em 01/04/2012.
Conclui assim que estão extintas as obrigações tributárias impostas nos autos de
infração combatidos, por força da decadência, nos termos do inciso II do art. 22
do art. 344, c/c arts. 390 e 354, parágrafo único, todos da IN RFB n° 971, de 2009,
e o disposto no art. 173, I, da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código
Tributário Nacional (CTN).
DOS PEDIDOS
Assim requer a total procedência da presente impugnação com:
a) a anulação total dos Autos de Infração mencionados na presente Impugnação
pela ausência de provas da utilização de mão de obra informal, não existindo
qualquer comprovação de utilização de mão de obra antes de 04/2007;
b) a reversão da desconsideração total da contabilidade da Impugnante,
anulando-se os Autos de Infração inclusive o de multa, pelo excesso na
desconsideração integral da contabilidade no caso, a fim de justificar o suposto
não recolhimento de contribuições sociais previdenciárias em período anterior a
04/2007;
c) a extinção das obrigações tributárias impostas nos autos de infração
combatidos, por força da decadência, nos termos do inciso II do art. 2° do art.
344, c/c arts. 390 e 354, parágrafo único, todos da IN RFB n° 971, de 2009, e o
disposto no art. 173, I, da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código
Tributário Nacional (CTN).
d) a anulação dos autos de infração, por conta do errôneo cálculo para apuração
de eventual débito previdenciário, já que não observadas às regras fiscais para
redução da área total construída (art. 357, IN RFB 971/09) ou pela
desproporcionalidade em relação ao outro auto de infração colacionado
Fl. 671
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.898 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.720440/2013-33
7
(Procedimento
fiscal
de
n.
0810800.2012.00089,
Processo
n
10860.720440/201333, matrícula CEI n. 38.610.03144/72 - Condomínio Munich,
em Ubatuba já que não houve a indicação clara de um critério técnico-legal para
uma diferença tão expressiva;
e) caso mantidas as autuações, a não aplicação de qualquer penalidade sobre
eventual crédito tributário a pagar - já que o Contribuinte não pode ser
penalizado por aquilo que sequer detinha conhecimento que deveria pagar -
devendo-se desconsiderar totalmente juros e multa de ofício, além dos demais
reflexos legais a favor da Impugnante, já que esta nunca teve conhecimento do
não atingimento da cota de 70% e da necessidade de complemento de
pagamento;
f) a produção de todos os meios de prova admitidos em direito, pugnando
inclusive pela vinda de cópia do processo da DISO n° 288/2008 relativos a CEI em
epígrafe e a juntada posterior de documentos;
g) caso não sejam aceitos os argumentos sobre os parâmetros para fixação da
multa, considerando a existência de todas as informações e documentos
solicitados pela fiscalização, requer respeitosamente a produção de todos os
meios de prova admitidos, inclusive realização de perícia técnica, indicando perito
contador e enumerados os quesitos a serem respondidos.
(...).
Aduz estar juntando guia de pagamento de depósito extrajudicial facultativo pelo
contribuinte, visando a fruição desde já da redução de 50% da multa, bem como a
não inocorrência da atualização do débito.
E caso procedente a presente impugnação requer desde já a determinação de
expedição da Guia de Levantamento de Depósito (GLD).
DA DILIGÊNCIA
Da análise dos autos, observou-se que a Fiscalização entendeu que a
contabilidade do contribuinte não expressou o movimento real de remuneração e
a entrega de documentação pertinentes as obras se fez de forma deficiente por
não traduzir a realidade dos fatos, tanto em relação a mão de obra quanto de
material próprio de construção civil.
Observou-se ainda que foi liberada CND sem que o percentual da área construída
a ser regularizada tenha atingido 70% da área total construída, ficando, assim,
sujeita a futura auditoria.
Não consta dos autos a cópia da DISO, como afirma a Fiscalização.
Assim, considerando que não constam dos autos a cópia da DISO, como afirma a
Fiscalização e a pertinência das alegações da Impugnante no tocante a utilização
dos redutores previstos em lei e a juntada de Notas Fiscais, esta 5° Turma de
Julgamento, por meio do Despacho n° 25, de 25/05/2017, solicitou à Fiscalização
que:
Fl. 672
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.898 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.720440/2013-33
8
a). Elaborasse relatório conclusivo com as observações e justificativas que
entender pertinentes relativas aos itens da impugnação acima relatados;
b) verificasse se os documentos ora acostados são passíveis de comprovar a
utilização ou não de mão de obra informal e se as GPS e NF apresentadas servem
para abater parte do valor da obra;
c) juntasse aos autos cópias da DISO com os documentos que a embasaram, como
também do ARO, que segundo a fiscalização estão na fl. 4 desta, mas que não
constam dos presentes autos.
d) informasse se foram observadas as regras fiscais para redução da área total
construída previstas no art 357, IN RFB 971/09, uma vez que não constam cópias
da DISO e ARO, para comprovação de utilização dos redutores;
e) manifestasse se existe período decadente nos termos do art. 173, I, da Lei n°
5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), já que a
fiscalização não menciona a data de chegado de concreto
usinado que embasou seu entendimento de que a obra se iniciou antes de
04/2007;
f) Justificasse a discrepância de valores nos cálculos das 2 autuações lavradas na
mesma ação fiscal para condomínios diferentes (o presente e o do condomínio
Munich) com mais ou menos a mesma área a ser regularizada, e;
g) em caso de se constatar erro/equívoco, fosse efetuada a devida Planilha
de Retificação - DE/PARA.
(...).
Como resultado da diligência, a Fiscalização emitiu a informação Fiscal de fls.
496/507, procedendo as retificações nos aspectos em que restaram comprovadas
documentalmente as alegações da impugnante.
A Fiscalização junta às fls. 334/337, a cópia da DISO 288/2008 e às fls. 338/340,
cópia do ARO n° 209873 emitido em 09/10/2008.
Cientificado do resultado da diligência, o contribuinte se manifestou, às fls.
538/539, argumentando que não pode se furtar a dizer a verdade em sua defesa e
que reconhecer, que uma despesa que representaria uma menor parte da obra do
porte da objeto de fiscalização e em uma única fase, sem análise da
proporcionalidade de valores (valor total da obra x valor total dos itens
supostamente faltantes da contabilidade da obra) e desconsiderando uma
contabilidade inteira mesmo de períodos em que não se localizou qualquer
irregularidade (uma obra desse porte dura em torno de 2 anos) não pode
prosperar.
Reforça que faltou detalhamento, diligência e proporcionalidade à Fiscalização, e
conclui que não há motivos para se desconsiderar a contabilidade toda pela falha
Fl. 673
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.898 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.720440/2013-33
9
de somente um período, pois se vê que o Contribuinte recolheu os tributos
devidos e apresentou as declarações exigíveis.
Alega que a decadência não foi suficientemente afastada pela Fiscalização, ainda
que os documentos que comprovam o início da obra são legíveis e em caso de
dúvida deveriam ter sido notificados ao Contribuinte para qualquer
esclarecimento ou ratificação de informação (ampla defesa). Veja-se que a
própria fiscalização reconhece tais documentos, mas apenas declina que tais
documentos "não trazem elemento novo". Verdadeiramente os documentos são
suficientes para comprovar o início da obra e outros elementos.
E finaliza repisando que não existe também qualquer demonstração de
reincidência por parte da impugnante e afirma reiterar todos os termos da
impugnação original.

Referido acórdão foi assim ementado:

Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/08/2006 a 31/05/2008
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONSTRUÇÃO CIVIL. AFERIÇÃO.
É devida a contribuição previdenciária sobre a remuneração paga pela mão-de-
obra utilizada na execução de obra de construção civil, obtida através de aferição
indireta, em razão da não comprovação do montante dos salários pagos pela
execução da obra.
CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS AO SAT / RAT.
São devidas as contribuições previdenciárias correspondentes ao financiamento
dos benefícios concedidos em razão do grau de incapacidade laborativa
decorrentes dos riscos ambientais do trabalho.
CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A OUTRAS ENTIDADES. TERCEIROS.
As contribuições destinadas às Entidades Terceiras são devidas de acordo com
ordenamento jurídico e a efetiva atividade da empresa e incidem sobre a mão de
obra aferida.
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
No caso de lançamento por aferição indireta decorrente de desqualificação da
contabilidade da empresa, deixa de ser aplicado o § 4° do art. 150, para a
aplicação da regra geral contida no art. 173, inciso I, ambos do CTN, que prevê o
prazo de cinco anos contados do primeiro dia do exercício seguinte aquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado.
PROVA DOCUMENTAL. PERICIAL DESNECESSÁRIA.
Fl. 674
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.898 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.720440/2013-33
10
A produção da prova pericial só é cabível quando o julgador administrativo
entender que seu convencimento necessita da produção desta prova, não
configurando seu indeferimento cerceamento do direito de defesa.

Cientificado do resultado do julgamento da impugnação em 04/12/2018, uma terça-
feira (fls. 622), a parte-recorrente interpôs o presente recurso voluntário em 26/12/2018, uma
quarta-feira (fls. 623), em que se pede, textualmente (fls. 647):

a) a anulação total dos Autos de Infração pela ausência de provas da utilização de
mão de obra informal, não existindo qualquer comprovação, existindo a
contraprova da Recorrente pelos documentos apresentados, mitigando qualquer
alegação de utilização de mão de obra antes de 01/11/2005;
b) a reversão da desconsideração total da contabilidade da Recorrente, anulando-
se os Autos de Infração pelo excesso na desconsideração integral da contabilidade
no caso, a fim de justificar o suposto não recolhimento de contribuições social-
previdenciárias em período anterior a 01/11/2005;
c) a extinção das obrigações tributárias impostas nos autos de infração
combatidos, por força da decadência, nos termos do inciso II do art. 29 do art.
344, c/c arts. 390 e 354, parágrafo único, todos da IN RFB n9 971, de 2009, e o
disposto no art. 173, I, da Lei n5 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código
Tributário Nacional (CTN).
d) a anulação dos autos de infração, por conta do errôneo cálculo para apuração
de eventual débito previdenciário, já que não observadas as regras fiscais para
redução da área total construída (ar.t 357, IN RFB 971/09) e o erro aritmético da
área em cobrança x o CUB, alternativamente requer a revisão;
e) caso mantidas as autuações, a não aplicação de qualquer penalidade sobre
eventual crédito tributário a pagar-já que o Contribuinte não pode ser penalizado
por aquilo que sequer detinha conhecimento que deveria pagar - devendo-se
desconsiderar totalmente juros e multa de ofício, além dos demais reflexos legais
a favor da Recorrente, já que esta nunca teve conhecimento do não atingimento
da cota de 70% e da necessidade de complemento de pagamento;
f) a produção de todos os meios de prova admitidos em direito, pugnando
inclusive pela vinda de cópia do processo da DISO 205/2008 relativo à CEI em
epígrafe;
g) a intimação postal com cópias das decisões;
h) caso não sejam aceitos os argumentos sobre os parâmetros para fixação da
multa, considerando a existência de todas as informações e documentos
solicitados pela fiscalização, requer respeitosamente a produção de todos os
meios de prova admitidos, inclusive realização de perícia técnica, a ser realizada
Fl. 675
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.898 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.720440/2013-33
11
pel pelo Sr. Jefferson Bosco Guimarães, Contador, CRC 1SP084243/O-0, com
endereço à Rua Dr Souza Alves, 445 Centro - CEP: 12.020-030, Taubaté, SP, com a
finalidade de apuração das informações necessárias para o parâmetro de
apuração da multa, visando a resposta dos seguintes quesitos:
gi)A documentação física com todas as informações solicitadas pela fiscalização
está existe e está disponível? Em qual local?
gii)Existe movimento de receitas devidamente escriturado? Em qual livro? Em
qual local?
giii)Em caso de omissões ou erros nos livros contábeis, é possível apurar-se as
respectivas informações acerca da regularidade do recolhimento das
contribuições social-previdenciárias em documentos e registros físicos ou digitais?
Em qual local?
giv)É apurável a receita e informações do contribuinte, exigidas pela fiscalização
aplicando-se os fatores de redução previstos no art. 357 da IN RFB 971yÜ9? De
que forma e qual o resultado?

É o relatório

VOTO
Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, Relator
Conheço do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos demais
requisitos para exame e julgamento da matéria.
Rejeito o requerimento para conversão do julgamento em diligência, porquanto a
desnecessidade de realização de extensão probatária está fundamentada, ainda que o recorrente
não concorde com as conclusões a que chegou o órgão julgador de origem.
Conforme observam Szente e Lachmeyer (Szente et al., 2016):

A observância da prolação de decisões administrativas aos requisitos tanto da lei
quanto de direitos fundamentais é necessária para a aceitação dos atos
administrativos um exercício legítimo do poder público.

A imprescindibilidade da motivação decorre do caráter plenamente vinculado do
lançamento (art. 142, par. ún., 145, III e 149 do CTN, associados à Súmula 473/STF) e da
circunstância de ele se tratar de ato administrativo (art. 50 da Lei 9.784/1999).
Fl. 676
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.898 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.720440/2013-33
12
Afinal, sabe-se que “a presunção de validade do lançamento tributário será tão
forte quanto for a consistência de sua motivação, revelada pelo processo administrativo de
constituição do crédito tributário” e, dessa forma, o processo administrativo de controle da
validade do crédito tributário pauta-se pela busca do preciso valor do crédito tributário (AI
718.963-AgR, Segunda Turma, julgado em 26/10/2010, DJe-230 DIVULG 29-11-2010 PUBLIC 30-11-
2010 EMENT VOL-02441-02 PP-00430).
A propósito,

por respeito à regra da legalidade, à indisponibilidade do interesse público e da
propriedade, a constituição do crédito tributário deve sempre ser atividade
administrativa plenamente vinculada. É ônus da Administração não exceder a
carga tributária efetivamente autorizada pelo exercício da vontade popular.
Assim, a presunção de validade juris tantum do lançamento pressupõe que as
autoridades fiscais tenham utilizado os meios de que legalmente dispõem para
aferir a ocorrência do fato gerador e a correta dimensão dos demais critérios da
norma individual e concreta, como a base calculada, a alíquota e a sujeição
passiva.
(RE 599194 AgR, Segunda Turma, julgado em 14/09/2010, DJe-190 DIVULG 07-10-
2010 PUBLIC 08-10-2010 EMENT VOL-02418-08 PP-01610 RTJ VOL-00216-01 PP-
00551 RDDT n. 183, 2010, p. 151-153)

Agustín Gordillo faz uma observação muito interessante e que julgo útil para o
estudo das presunções e do “ônus processual probatório" a envolver atos administrativos em
sentido amplo:

Claro está, se o ato não cumpre sequer com o requisito de explicitar os fatos que
o sustentam, caberá presumir com boa certeza, à mingua de prova em contrário
produzida pela Administração, que o ato não tem tampouco fatos e antecedentes
que o sustentem adequadamente: se houvesse tido, os teria explicitado.
(Tratado
de
derecho
administrativo.
Disponível
em
http://www.gordillo.com/tomos_pdf/1/capitulo10.pdf, pág. X-26).

A ausência de fundamentação adequada é hipótese de nulidade do julgamento,
conforme se observa nos seguintes precedentes:

Numero do processo:35710.003162/2003-29
Turma:Sexta Câmara
Fl. 677
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.898 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.720440/2013-33
13
Seção:Segundo Conselho de Contribuintes
Data da sessão:Thu Dec 04 00:00:00 UTC 2008
Data da publicação:Thu Dec 04 00:00:00 UTC 2008
Ementa:CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/09/1991 a 31/01/1998 NORMAS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
MOTIVAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AMPLA DEFESA. NULIDADE. É nula a
decisão de primeira instância que, em detrimento ao disposto no artigo 50 da Lei
n° 9.784/99, c/c artigo 31 do Decreto n° 70.235/72 e, bem assim, aos princípios do
devido processo legal e da ampla defesa, é proferida sem a devida motivação e
fundamentação legal clara e precisa, requisitos essenciais à sua validade. Processo
Anulado.
Numero da decisão:206-01.727
Decisão:ACORDAM os Membros da SEXTA CÂMARA do SEGUNDO CONSELHO DE
CONTRIBUINTES, por unanimidade de votos, em anular a Decisão de Primeira
Instância. Ausente ocasionalmente o conselheiro Lourenço Ferreira do Prado.
Nome do relator:RYCARDO HENRIQUE MAGALHÃES DE OLIVEIRA
Numero do processo:19311.720257/2016-71
Turma:Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção
Câmara:Terceira Câmara
Seção:Terceira Seção De Julgamento
Data da sessão:Wed Feb 27 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação:Tue Mar 19 00:00:00 UTC 2019
Ementa:Assunto: Processo Administrativo Fiscal Ano-calendário: 2012 DECISÃO
NULA. NÃO ENFRENTAMENTO DE TODAS AS QUESTÕES. Merece ser declarada
nula a decisão de primeiro grau que não enfrenta todas as questões com
potencial de modificar o lançamento, sendo necessário o retorno do expediente à
unidade competente, para prolatação de nova decisão, em boa forma.
Numero da decisão:3302-006.576
Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso,
para anular a decisão de primeiro grau, por não enfrentamento da alegação de
inaplicabilidade do percentual de 75% na multa proporcional devido ao seu
caráter confiscatório. (assinado digitalmente) Paulo Guilherme Déroulède -
Presidente. (assinado digitalmente) Corintho Oliveira Machado - Relator.
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho, Walker Araujo, Corintho Oliveira Machado, Jose Renato Pereira de Deus,
Fl. 678
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.898 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.720440/2013-33
14
Jorge Lima Abud, Raphael Madeira Abad, Muller Nonato Cavalcanti Silva (Suplente
Convocado) e Paulo Guilherme Deroulede (Presidente).
Nome do relator:CORINTHO OLIVEIRA MACHADO

Ainda que a técnica de julgamento per relationem fosse admissível ao órgão
julgador de origem, o que não é, tanto por ausência de fundamentação legal,
como por incompatibilidade lógica, ainda assim seria necessário que o exame da
impugnação refutasse, expressa e especificamente, os documentos juntados pelo
impugnante.
Por sua eficácia persuasiva, em relação ao argumento, aponto os seguintes
precedentes:
Tema 339/STF
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

Tese 18/STJ
A utilização da técnica de motivação per relationem não enseja a nulidade do ato
decisório, desde que o julgador se reporte a outra decisão ou manifestação dos
autos e as adote como razão de decidir.
RECURSO EM HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO SEVANDIJA. INTERCEPTAÇÃO
TELEFÔNICA. FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO INICIAL E DAS PRORROGAÇÕES DA
MEDIDA. INIDONEIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Consoante imposição do art. 93, IX, primeira parte, da Constituição da
República de 1988, "todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão
públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade", exigência
que funciona como garantia da atuação imparcial e secundum legis (sentido lato)
do órgão julgador. Presta-se a motivação das decisões jurisdicionais a servir de
controle, da sociedade e das partes, sobre a atividade intelectual do julgador,
para que verifiquem se este, ao decidir, considerou todos os argumentos e as
provas produzidas pelas partes e se bem aplicou o direito ao caso concreto.
2. A decisão que autorizou a interceptação telefônica carece de motivação idônea,
porquanto não fez referência concreta aos argumentos mencionados na
representação ministerial, tampouco demonstrou, ainda que sucintamente, o
porquê da imprescindibilidade da medida invasiva da intimidade.
3. Também as decisões que autorizaram a prorrogação da medida não foram
concretamente motivadas, haja vista que, mais uma vez, o Juiz de primeiro grau
se limitou a autorizar a inclusão de outros terminais a prorrogação das diligências
já em vigor e a exclusão de outras linhas telefônicas, nos moldes requeridos pelo
Fl. 679
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.898 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.720440/2013-33
15
Parquet, sem registrar, sequer, os nomes dos representados adicionados e
daqueles em relação aos quais haveria continuidade das diligências, nem sequer
dizer as razões pelas quais autorizava as medidas.
4. Na clássica lição de Vittorio Grevi (Libertà personale dell'imputato e
costituzione. Giuffrè: Milano, 1976, p. 149), cumpre evitar que a garantia da
motivação possa ser substancialmente afastada "mediante o emprego de
motivações tautológicas, apodíticas ou aparentes, ou mesmo por meio da
preguiçosa repetição de determinadas fórmulas reiterativas dos textos
normativos, em ocasiões reproduzidas mecanicamente em termos tão genéricos
que poderiam adaptar-se a qualquer situação."
5. Esta Corte Superior admite o emprego da técnica da fundamentação per
relationem. Sem embargo, tem-se exigido, na jurisprudência desta Turma, que o
juiz, ao reportar-se a fundamentação e a argumentos alheios, ao menos os
reproduza e os ratifique, eventualmente, com acréscimo de seus próprios
motivos. Precedentes.
6. Na estreita via deste writ, não há como aferir se a declaração de nulidade das
interceptações macula por completo o processo penal, ou se há provas
autônomas que possam configurar justa causa para sustentar o feito apesar da
ilicitude reconhecida.
7. Recurso provido para reconhecer a ilicitude das provas obtidas por meio das
interceptações telefônicas, bem como de todas as que delas decorreram, de
modo que deve o Juiz de Direito desentranhar as provas que tenham sido
contaminadas pela nulidade. Extensão de efeitos aos coacusados, nos termos do
voto.
(RHC n. 119.342/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado
em 20/9/2022, DJe de 6/10/2022.)

Como observado algures, entendo que as garantias do processo tributário, ainda
que (rectius ainda mais por ser) administrativo, se aproximam das garantias típicas do processo
penal.
Desde que bem motivada e fundamentada, a dispensa de diligência não viola o
contraditório, a ampla defesa ou o devido processo legal, bem como não implica cerceamento de
defesa, nos termos da Súmula CARF 163:

O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.

Fl. 680
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.898 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.720440/2013-33
16
Evidentemente, a presença de motivação e de fundamentação ao ato de
indeferimento da diligência é plenamente controlável no âmbito administrativo, pois não há
discricionariedade ao agente público na busca pela adequada constituição do crédito tributário.
No caso em exame a diligência é prescindível, na medida em que o critério decisório
determinante não está sobre a conclusão acerca da informação documental coligida pela
autoridade fiscal, mas sim, se ela seria necessária e suficiente em si para fundamentar o
lançamento.
Eventual resposta positiva levaria à teórica nulidade do lançamento, por vício
formal, independentemente do juízo formado a partir dela (constatação substantiva ou material.
Nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023), se
não houver inovação nas razões recursais, nem no quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à
fundamentação coligida no acórdão-recorrido.
Assim, registro o seguinte trecho do acórdão-recorrido:

Compõem o presente processo os autos de infração de contribuições
previdenciárias correspondentes à parte da empresa e ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrentes dos riscos ambientais do trabalho - RAT, as referente às contribuições
dos segurados empregados, e as destinadas a entidades terceiras (FNDE - Salário
Educação, INCRA, SENAI, SESI e SEBRAE), todos incidentes sobre os valores de
mão de obra apurada por aferição indireta, utilizada em obra de construção civil,
tudo em conformidade com o Relatório Fiscal, parte integrante deste processo.
Segundo a Fiscalização em 03/10/2008 o contribuinte entregou a Declaração e
Informação Sobre Obra de Construção Civil - DISO n° 288/2008, visando
regularizar a edificação sob sua responsabilidade e com base nas informações
prestadas na citada DISO, efetuou o lançamento.
Ou seja, o contribuinte, ao protocolar a DISO, optou expressamente pela
regularização da obra por aferição indireta, com base somente nas informações
da DISO, o que ensejou a elaboração do ARO, nos termos do art. 431 da IN SRP n°
03/2005 e mantido no art. 340 da IN RFB n° 971/2009, conforme acima transcrito:
"A partir das informações prestadas na DISO, após a conferência dos dados nela
declarados com os documentos apresentados, será expedido pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB) o ARO, em duas vias, destinado a informar ao
responsável pela obra a situação quanto à regularidade das contribuições sociais
incidentes sobre a remuneração aferida."
Na DISO n° 288/2008, de 03/10/2008, de fls. 334/337, e no ARO n° 209873, de fls.
338/340, dela decorrente, a Fiscalização demonstra que os recolhimentos
efetuados pelo contribuinte durante a obra atingiram somente 60,56% da
remuneração total devida pela execução da obra.
Fl. 681
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.898 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.720440/2013-33
17
Esclarece ainda que deve-se considerar que tanto a apresentação da DISO
(03/10/2008), quanto a confecção do ARO (09/10/2008) encontravam-se sob a
regência da IN MPS/SRP n° 03/2005, ao passo que o lançamento fiscal
(25/03/2013) já se submetia às disposições da IN RFB ns 971/2009, que revogou a
primeira nos dispositivos que regulam a presente questão. E ressalta que nos
termos do art. 472 da IN SRP n° 03/2005 a obra ou o serviço de construção civil,
de responsabilidade de pessoa jurídica, deverá ser auditada com base na
escrituração contábil desta.
E ao analisar a contabilidade apresentada pela impugnante, a Fiscalização
verificou que esta não registrava o movimento real da remuneração dos
segurados alocados para a obra bem como o material de consumo necessário ao
levantamento dos blocos dos edifícios não traduz a realidade da edificação dos
dados contidos na DISO e tampouco os escriturados contabilmente nos livros
contábeis examinados, considerando, portanto, deficiente a contabilidade relativa
a obra, uma vez que não retrata a realidade.
Só para se ter a dimensão da obra detalhamos abaixo as características do prédio
para melhor visualização dos materiais necessários e já instalados, que não
constam dos registros contábeis da empresa:
Dados da Obra
- Prédio de apartamentos constituído de 01 bloco com 06 pavimentos, com 05
andares, 05 apartamentos por andar e 02 no quinto andar.
Sendo composto de:
- 08 apartamentos possuem: 01 suítes, 01 quarto, sala estar/jantar, cozinha,
banheiro, área de serviço e área gourmet.
- 08 apartamentos possuem: 02 suítes, 01 quarto, sala estar/jantar, cozinha,
banheiro, área de serviço, área gourmet e sacada.
- 04 apartamentos possuem: 01 suíte, 01 quarto, sala estar/jantar, cozinha,
banheiro, área de serviço e área gourmet;
- 02 apartamentos possuem: 02 suítes, 01 quarto, sala estar/jantar, cozinha,
banheiro, área de serviço, área gourmet, sacada e lavabo.
Assim a Fiscalização em obediência ao contido no citado art. 472 da IN SRP n°
03/2005, diante do não pagamento dos valores constantes no ARO (baseado na
DISO), à vista dos documentos apresentados pela empresa constatando que a
contabilidade da impugnante não expressou o movimento real de remuneração,
lavrou as autuações ora objeto de análise, cujas contribuições foram
corretamente apuradas por aferição indireta, com fundamento na Lei 8.212/91,
art. 33, §§ 3° e 4° e 6°, conforme abaixo transcrito:
Art. 33. A Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à fiscalização, à
arrecadação, à cobrança e ao recolhimento das contribuições sociais previstas no
Fl. 682
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.898 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.720440/2013-33
18
parágrafo único do art. 11 desta Lei, das contribuições incidentes a título de
substituição e das devidas a outras entidades e fundos.
(...).
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou
sua apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem
prejuízo da penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida.
§ 4o Na falta de prova regular e formalizada pelo sujeito passivo, o montante dos
salários pagos pela execução de obra de construção civil pode ser obtido
mediante cálculo da mão de obra empregada, proporcional à área construída, de
acordo com critérios estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil,
cabendo ao proprietário, dono da obra, condômino da unidade imobiliária ou
empresa corresponsável o ônus da prova em contrário. (gn)
(...).
§ 6° Se, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento da
empresa, a fiscalização constatar que a contabilidade não registra o movimento
real de remuneração dos segurados a seu serviço, do faturamento e do lucro,
serão apuradas, por aferição indireta, as contribuições efetivamente devidas,
cabendo à empresa o ônus da prova em contrário.
(...).
Ha de se considerar que no mesmo sentido o Regulamento da Previdência Social -
RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/1999, artigo 233, parágrafo único, como
também a IN RFB n° 971/2009, em seu artigo 381, inciso V determinam a aferição
indireta quando da apresentação deficiente de documentos conforme abaixo
transcrito:
RPS - Decreto n° 3.048/99
Art.233.
(...).
Parágrafo único. Considera-se deficiente o documento ou informação
apresentada que não preencha as formalidades legais, bem como aquele que
contenha informação diversa da realidade, ou, ainda, que omita informação
verdadeira. (gn)
(...).
IN RFB n° 971/2009
Art. 381. A base de cálculo para as contribuições sociais relativas à mão-de-obra
utilizada na execução de obra ou de serviços de construção civil será aferida
indiretamente, com fundamento nos §§ 3°, 4°e 6°do art. 33 da Lei n°8.212, de
1991, quando ocorrer uma das seguintes situações:
(...).
Fl. 683
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.898 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.720440/2013-33
19
III - quando a contabilidade não espelhar a realidade econômico-financeira da
empresa por omissão de qualquer lançamento contábil ou por não registrar o
movimento real da remuneração dos segurados a seu serviço, do faturamento ou
do lucro.
(...).
V - quando os documentos ou informações de interesse da RFB forem
apresentados de forma deficiente.
(...).
Extrai-se dos dispositivos legais acima transcritos que a lei atribui ao Fisco a
prerrogativa de apurar, por aferição indireta, as contribuições efetivamente
devidas, se, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento,
constatar que a contabilidade não espelha a realidade econômico-financeira da
empresa por omissão de qualquer lançamento contábil ou por não registrar o
movimento real da remuneração dos segurados a seu serviço, do faturamento ou
do lucro.
E considera-se deficiente o documento ou informação apresentada que não
preencha as formalidades legais, bem como aquele que contenha informação
diversa da realidade, ou, ainda, que omita informação verdadeira. Assim, em
havendo sonegação ou recusa de apresentação de documentos, ou, ainda, se for
considerado imprestável, por irregular, o material alcançado à fiscalização, a
autoridade tributária está autorizada a proceder a aferição indireta, arbitrando o
valor devido a título de contribuição previdenciária.
Acrescente-se ainda que todos os lançamentos contábeis necessitam de
comprovantes hábeis, sejam de receitas, despesas ou variação patrimonial. A
produção de provas é estabelecida pelos documentos que dão suporte aos
lançamentos contábeis. Qualquer inconsistência nos registros contábeis expõe a
fragilidade do sistema como um todo, afetando, diretamente, a sua confiabilidade
como elemento de prova. A comprovada omissão de um único registro sujeito à
escrituração, independentemente do seu valor contábil, coloca debaixo
de suspeição a credibilidade das demais informações, quanto à idoneidade,
veracidade e fidedignidade sobre a sua posição financeira, seu desempenho e
seus fluxos de caixa.
No caso em tela, a Fiscalização registra que o pilar basilar do presente lançamento
fiscal consiste na desqualificação da escrituração contábil apresentada, pelo fato
de omitir despesas de materiais que se encontram comprovadamente aplicados
nas obras, tais como portas, batentes, janelas, vasos sanitários e outros.
Tanto é verdade que o próprio contribuinte em sua peça de contestação, confessa
que a sua escrituração fiscal e contábil não registra, de fato, as aquisições das
citadas 192 portas, 192 batentes, 144 janelas, 04 vasos sanitários e diversos
outros itens, justificando tratar-se apenas de uma "falha do preposto da
Fl. 684
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.898 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.720440/2013-33
20
impugnante que não verificou com acuidade a entrega das notas dos referidos
materiais pelo fornecedor".
Todavia em que pese a Impugnante tentar amenizar a infração, ressalvada a
hipótese da lei dispor ao contrário a responsabilidade por infrações da legislação
tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade,
natureza e extensão dos efeitos do ato (art. 136 - CTN). Isso significa que a
violação da lei tributaria pode até não determinar prejuízo para a Fazenda e,
ainda assim, ser possível se afirmar a responsabilidade pela infração, uma vez que
a exigência legal não foi observada tal como está prescrita. Portanto, ainda que
seja uma simples desatenção que culminou com o descumprimento de uma
obrigação formal, deve o agente responder por ela.
Com relação a afirmação da Impugnante de que "a fiscalização deveria realizar um
cotejo entre a valoração dos itens não contabilizados em relação ao custo total da
obra, a fim de checar se a proporcionalidade justifica a desconsideração de toda a
contabilidade... , há de se registrar que não existe fundamento lógico ou legal,
para adoção de um procedimento absolutamente inovador, frisando que na
ocorrência de fato gerador de contribuição previdenciária, ao Fisco cabe tão
somente aplicar a legislação vigente (art. 142 do Código Tributário Nacional).
Ademais a Instrução Normativa MPS/SRP n° 03/2005, em seu artigo n° 472 e
subsequentes, devidamente mantidos nos artigos n° 380 e seguintes da Instrução
Normativa RFB n° 971, de 13/11/2009, dispõe que as obras de construção civil, de
responsabilidade de pessoa jurídica, devem ser auditadas com base na
escrituração contábil, sendo a aplicação da aferição indireta - aqui entendida
como a apuração da remuneração/base de cálculo pelo valor da mão-de-obra
empregada (CUB), correspondente ao padrão de enquadramento da obra de
responsabilidade da empresa e proporcional à área construída, apenas uma forma
arbitrada de apuração, a ser utilizada nos casos excepcionais, previstos no art. 473
da IN 03/2005 os quais se destaca a seguir:
IN MPS/SRP n° 3/2005:
"Art. 472. A obra ou o serviço de construção civil, de responsabilidade de pessoa
jurídica, deverá ser auditada com base na escrituração contábil,
observado o disposto nos arts. 419 e 421, e na documentação relativa à obra ou
ao serviço.
§ 1° Os livros Diário e Razão, com os lançamentos relativos à obra, serão exigidos
pela fiscalização após noventa dias contados da ocorrência dos fatos geradores.
§ 2° Aplica-se o disposto neste artigo às obras edificadas na forma do art. 414.
(...).
Art. 473. A base de cálculo para as contribuições sociais relativas à mão-de-obra
utilizada na execução de obra ou de serviços de construção civil será aferida
Fl. 685
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.898 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.720440/2013-33
21
indiretamente, com fundamento nos §§ 3°, 4° e 6° do art. 33 da Lei n° 8.212, de
1991, quando ocorrer uma das seguintes situações:
I- quando a empresa estiver desobrigada da apresentação de escrituração
contábil e não a possuir de forma regular;
II- quando não houver apresentação de escrituração contábil na forma
estabelecida no § 4o do art. 60;
III- quando a contabilidade não espelhar a realidade econômico-fínanceira da
empresa por omissão de qualquer lançamento contábil ou por não registrar o
movimento real da remuneração dos segurados a seu serviço, do faturamento ou
do lucro:
IV- quando houver sonegação ou recusa, pelo responsável, de apresentação de
qualquer documento ou Informação de interesse da SRP:
V- quando os documentos ou Informações de interesse da SRP forem
apresentados de forma deficiente.
§ 1° Nas situações previstas no caput. a base de cálculo aferida indiretamente será
obtida:
I- mediante a aplicação dos percentuais previstos nos arts. 427, 601 e 605, sobre o
valor da nota fiscal, fatura ou recibo de prestação de serviços ou sobre o valor
total do contrato de empreitada ou de subempreitada;
II- pelo cálculo do valor da mão-de-obra empregada, correspondente ao padrão
de enquadramento da obra de responsabilidade da empresa e proporcional à área
construída:
III - por outra forma julgada apropriada, com base em contratos,
informações prestadas aos contratantes em licitação, publicações especializadas
ou em outros elementos vinculados à obra, quando não for possível a aplicação
dos procedimentos previstos nos incisos I e II." (gn)
(...).
Confirmando sua convicção a Fiscalização enumera no item 3 do Relatório Fiscal
alguns materiais (como portas, janelas, artigos sanitários, hidráulicos e elétricos
etc..), que são imprescindíveis em qualquer obra de construção civil, e que não
consta nos registros contábeis, ou seja, a deficiência documental é muito
evidente, ou seja, torna-se claro que as compras foram efetuadas, pois os
materiais estão devidamente instalados.
Pelo exposto, correta a apuração das contribuições por aferição indireta, já que o
contribuinte, não logrou êxito em comprovar a regularidade de sua escrita
contábil à época da regularização da obra que, em razão da falta de registro do
movimento real da remuneração dos segurados alocados para a obra bem como o
material de consumo necessário ao levantamento das edificações.
Fl. 686
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.898 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.720440/2013-33
22
No tocante a alegação de não ter sido alertado para o fato de que não teria
cumprido as determinações legais ou quanto a uma futura cobrança de diferença,
há de se ressaltar que consta na parte final da DISO n° 288/2008, de fls. 496/497,
assinada pela representante da empresa, Sra. Claudia R. dos Santos, o alerta de
que caso não fosse quitado o valor apurado na DISO/ARO no prazo legal, o mesmo
seria objeto de lançamento fiscal, conforme:
"Declaro, sob as penas da lei, que estas informações expressam a verdade. Estou
ciente de que a não quitação do valor, se houver, até a data do vencimento
expressa na guia provocara a emissão de notificação Fiscal de Lançamento de
Débitos - NFLD e de que, a qualquer tempo, a SRP poderá fiscalizar esta obra e
levantar débitos". (gn)
No caso o contribuinte se negou a recolher a diferença apurada no ARO, sob a
alegação de que todos os custos da obra estavam devida e regularmente
registrados em sua contabilidade. No entanto, conforme os documentos
apresentados durante o procedimento fiscal e os acostados à impugnação não
comprovam as alegações da impugnante, pois, não trazem qualquer elemento
novo que seja digno de reavaliação ou que modifique o entendimento
manifestado pela autoridade lançadora nos autos do processo administrativo,
tendo em vista que, ou já foram objeto de análise e consideração e/ou não tem o
condão de reformar o lançamento fiscal.
Assim a competência usada para calcular o valor do metro quadrado é a mesma
utilizada para a aferição da remuneração da mão de obra total, quando houve a
entrega da DISO, ou seja, 10/2008, cujo cálculo se encontra demonstrado no ARO,
que foi emitido de acordo com o disposto na instrução Normativa RFB n°
971/2009, vigente a época dos fatos geradores que dispunha que para as pessoas
jurídicas sem contabilidade regular, seria emitido o ARO, a partir das informações
prestadas na DISO, conforme:
Art. 340. Para as pessoas jurídicas sem contabilidade regular e para as pessoas
físicas, a partir das informações prestadas na DISO, após a conferência dos dados
nela declarados com os documentos apresentados, será expedido pela RFB o ARO,
em 2 (duas) vias, destinado a informar ao responsável pela obra a situação quanto
à regularidade das contribuições sociais incidentes sobre a remuneração aferida,
sendo que:
(...).
§ 2°No cálculo da remuneração despendida na execução da obra e do montante
das contribuições devidas, se for o caso, será considerada como competência de
ocorrência do fato gerador o mês da emissão do ARO, e o valor das contribuições
nele informadas deverá ser recolhido até o dia 20 (vinte) do mês subsequente ao
da sua emissão, antecipando-se o prazo de recolhimento para o dia útil
imediatamente anterior, se no dia 20 (vinte) não houver expediente bancário.
Fl. 687
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.898 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.720440/2013-33
23
§ 3° O ARO deverá ser emitido até o último dia útil da competência seguinte ao da
protocolização da DISO, caso em que serão usadas as tabelas do CUB da
competência de emissão do ARO referentes ao CUB apurado para o mês anterior.
(...).
§ 6° Não tendo sido efetuado o recolhimento nem solicitado o parcelamento
espontâneo, o ARO será encaminhado à Delegacia ou Inspetoria da Receita
Federal do Brasil para a constituição do crédito, no prazo de 60 (sessenta) dias
após a data de sua emissão.
(...).
A Fiscalização anexa, às fls. 334/337, uma cópia do ARO n° 209873, de fls.
338/339, no qual se verifica o valor da Remuneração da Mão de Obra Total -
RMOT (R$ 385.658,28), ao passo que os recolhimentos efetuados pelo
contribuinte durante a obra, após a atualização - Remuneração contida nos
recolhimentos/NF apresentados-RCR, conforme o ARO, atingiram o montante de
R$ 232.646,08, que somados às NF de concreto apresentadas que totalizaram R$
945,65, resultaram em R$ 233.591,94, ou seja, 60,56% da remuneração total
devida pela execução da obra, conforme tabelas abaixo:
Aferição da Remuneração da Mão de Obra Total

Área Faixa
Custo Global
% Desconto
Custo Líquido %
M.O

Remuneração MO
Obra Nova -Edifício
100
73.208,00
0
73.208,00
4

2.928,32
Obra Nova-edifício
100
73.208,00
0
73.208,00
8

5,856,64
Obra Nova-edifício
100
73.208,00
0
73.208,00
14

10.249,12
Obra Nova -edifício
2.503,99
1.833.121,00
0
1.833.121,30
23

356.624,20
Total
2.052.745,00

385.658,28
Quadro de áreas e Remunerações

Área Total
% Não Área Total Não Área para
Rem. de Recol. Área
a
ARO Projeto Decadente
Decadente
Cálculo Atual. Regularizar
209873
2.803,99
100
2.803,99
2.303,99
232.546,08

2.803,39
Rem. MO
Rem. MO Não Rem. MO a
Código de Pgto INSS
(31%)

Terceiros
Total a
Fl. 688
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.898 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.720440/2013-33
24
Tot. Decadente,
Regul.

(5.8%) Recolher

(36.8%)
385.658,28
385.658,28
152.066,34
2208
47.140,57
8.819,85

55.960,42
A Fiscalização informa ainda que para efeito de enquadramento da obra
permaneceu a declarada, pela empresa, na DISO: tipo residencial alvenaria
(edifício), padrão baixo com 48 unidades e cada um com dois banheiros, número
de pavimentos H8 (de cinco a 8 andares) e o valor CUB/ m2 de R$ 732,08.
Desta feita e considerando que restou plenamente demonstrado que o
procedimento fiscal da aferição indireta se encontra totalmente respaldado no
artigo n° 33, §§ 3°, 4° e 6° da Lei ns 8.212, o lançamento deve ser mantido.
Da CND
A Impugnante argumenta que por ter cumprido todos os requisitos à época,
necessários para a regularização da obra é que obteve a Certidão Negativa de
Débito - CND. Realmente com base no então vigente inciso III, § 2° do art. ns 477,
da IN MPS/SRP n° 03/2005, foi liberada a CND com a condição indispensável de
que a obra seria objeto de futura ação fiscal para comprovação da alegada
regularidade, o que, efetivamente, não se confirmou pelos fatos narrados no
Relatório Fiscal e corroborado pela Informação Fiscal decorrente da diligência,
solicitada por esta 5° Turma de Julgamento.
Citado dispositivo estabelece:
IN SRP n° 03/2005
Art. 477. A CND ou a CPD-EN de obra de construção civil, sob a
responsabilidade de pessoa jurídica, será liberada, desde que a empresa:
(...).
III - comprove: (...).
§ 2° Quando o percentual mínimo previsto nas alíneas "a" e "b" do inciso III do
caput não for atingido, a CND ou a CPD-EN será liberada:
(...).
Ressalte-se ainda que o citado artigo n° 477 da IN MPS/SRP n° 03/2005, repisado
no artigo n° 385, §1° da IN RFB n° 971/2009, dispõe que "independentemente da
expedição da CND, fica ressalvado à RFB o direito de cobrar qualquer importância
que venha a ser considerada devida em futura Auditoria-Fiscal".
Comprova-se assim que a expedição da CND para obra de construção civil não é
prova definitiva de regularidade perante a Seguridade Social, uma vez que a
expedição desta ressalva à SRF/RFB o direito de cobrar qualquer importância que
venha a ser considerada devida em futura Auditoria-Fiscal.
Fl. 689
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.898 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.720440/2013-33
25
Das Diferenças Apuradas nos Cálculos Efetuados nas Obras da Impugnante -
Condomínio Palmeiras X Condomínio Munich.
No tocante às supostas discrepâncias, apontadas pela impugnante, do cotejo
entre os cálculos das duas obras efetuadas pela mesma construtora (Condomínio
Palmeiras x Condomínio Munich), a Fiscalização demonstra abaixo que as duas
obras foram arbitradas da mesma forma e que a pequena variação apresentada
(12%), decorre das especificidades de cada uma, tais como área de construção,
mês de apuração determinado pela recepção da DISO, montante de
recolhimentos e NF distintas:
"Não procede também a alegada discrepância de valores nos cálculos da presente
obra com outra na mesma ação fiscal, tendo em vista que os argumentos da
impugnação (recorte VI) partem de uma premissa equivocada: comparar as áreas
resultantes das duas obras. Não há que se falar em "área resultante" ou "área em
cobrança", pois estas nada significam na sistemática de apuração, que se define
pelo cotejamento entre a "Remuneração da Mão de Obra Total - RMOT e a
"Remuneração contida nos recolhimentos/NF apresentados-RCR\ de cuja
diferença resulta a "Base de Cálculo Tributável-BCT", esta sim, o valor de
referencia para apuração das contribuições devidas e lançadas. Os números que
seguem permitem constatar que as duas obras foram arbitradas da mesma forma
e resultaram em valores aproximados, com pequena variação em torno de 12%,
que se deve em razão das especificidades de cada uma, tais como área de
construção, mês de apuração determinado pela recepção da Diso, montante de
recolhimentos e NF distintos, etc.
Enquanto o Condomínio Palmeiras (A), com a área total de 3.908.25 M2.
arrolou recolhimentos (RCR) que representaram 67,82% da RMOT, resultou em
um saldo a descoberto de remuneração BCT da ordem de R$ 170.470.41. verifica-
se que na outra obra Condomínio Munich (B), com área total de 2.803,99 M2, que
arrolou recolhimentos responsáveis por 60,56% da RMOT, registrou o saldo de
remuneração BCT no montante de R$ 152.066.34. (Recortes VII e VIII)
Portanto, a obra A mesmo tendo uma área 39,38% superior (3.908,25 x 2.803,99),
e ainda ter arrolado recolhimentos e NF 11,98% superiores (67,82% x 60,56%), o
saldo final da BCT foi de apenas 12,10% superior (R$ 170.470.41 x R$ 152.066.34)
em relação à obra B.
Cabe dizer também quanto ao cálculo apresentado em outro auto de infração
(qual seja, o Procedimento fiscal de n. 0810800.2012.00089, Processo n
10860.720439/2013-17,
matrícula
CEI
n.
38.610.02710/74
-Condomínio
Palmeiras, em Ubatuba - doe. anexo) o que resultou em 1.202,79 m2 destoa do
presente auto de infração apresentado contra a Impugnante, porque perceba que
se a Auditoria fiscal naqueJe outro auto encontrou valor de 1.2012,79 m2, para o
momento de entrega e utilização do concreto usinado, coincidente com o mês de
competência de início da folha de pagamento naquele outro (11/2005), de se
Fl. 690
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.898 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.720440/2013-33
26
saber o critério de proporção e percentagem adotado, já que nesta houve o
resultado de 300,00 m2, e o concreto concreto usinado foi entregue e utilizado
seis meses antes do início de atividade informado pela Impugnado, havendo
descompasso de cálculos.
Não bastasse, não foi adotado o mesmo cálculo para as autuações, já que,
enquanto na outra autuação que também se impugna, achou-se a base de cálculo
de 170.470,43, na presente impugnação - especialmente diante da diferença
encontrada de 300m2 - a base de cálculo não pode resultar em 152.066,34, mas
sim em número bem menor, por volta de R$44.000,00 (quarenta e quatro mil
reais) de base de cálculo. "
(...)
Desta feita, não pode se acatada as alegações da impugnante neste quesito. Dos
Redutores - Retificação
No tocante à alegação de que não foram observadas as regras fiscais para redução
da área total construída, a fiscalização afirma que da análise da DISO verifica-se
que o campo destinado às áreas com redução de 50%, registra apenas 140,24m2
referentes às varandas. No entanto da análise de todo o conteúdo dos autos e à
luz da legislação normativa que rege a matéria, verificou que as áreas citadas no
quadro de áreas do projeto arquitetônico, identificadas como "Casa de máquinas
e DAgua" com a área de 27,19 M2 enquadram-se nas disposições do art. 357, XIV
e XV, da IN RFB 971/2009, estando, _ portanto, sujeitas ao redutor de 50%, na
forma_prevista. Assim, a área de 13,595 m2 (27,19 M2 x 50%) será contemplada
na revisão a ser _procedida nos termos do item 7 que segue abaixo.
PAV. TÉRREO (276,00x2)
482,32
MEZANINO
151,93
PAV TIPO (460,54X4) 1.842,15
5° PAVIMENTO
230,27
CASA DEMAQ. E CAIXA DAGUA
27,19
VARANDAS (35,06X 4) 140,24
TOTAL DE CONSTRUÇÃO
2.874,11
TERRENO
1.017,00
PROJEÇÃO (49,9%)
500,00
Taxa de ocupação 1,96 x
1.999,51
Assim, em razão da constatação das áreas de redução foi procedida à revisão do
lançamento fiscal, na forma dos demonstrativos que seguem:
Lançamento Original X Lançamento Retificado
Descrição
Lançamento Original
Lançamento Retificado
Fl. 691
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.898 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.720440/2013-33
27
Mês/ano
10/08 10/08
Area Total construída 2.874,11
2.874,11
Area com redutores 50% - DISO
140,24x50%=70,12
140,24x50%=70,12
Area com redutores 50%
0
27,19x 50% = 13,595
Area para cálculo
2.803,99
2.790,395
Valor CUB M2 732,08 732,08
Quadro I - Áreas para cálculo

Area faixa
CUB/M2
Custo Global
%MO Remuneração MO
Obra nova - Edifício
100,00 732,08 73.208,00
4
2.928,32
Obra nova - Edifício
100,00 732,08 73.208,00
8
5.856,64
Obra nova - Edifício
100,00 732,08 73.208,00
14
10.249,12
Obra nova - Edifício
2.490,40
732,08 1.823.168,37
20
364.633,67
Total

2.042.792,37

383.667,75
Quadro II — Cálculo da remuneração da mão de obra retificada
Mês/ano
10/08
10l/08
RMOT 385.658,28

383.667,75

RCR 233.591,94
60,56% 233.591,94
60,88%
BCT 152.066,34
39,44% 150.075,81
39,12%
Ante todo o exposto o lançamento deve ser retificado em razão da utilização dos
redutores legalmente permitidos por lei, sobre as base de cálculo conforme tabela
DE/PARA, abaixo:
Quadro III — DE/PARA
COD DE
PARA DEBCAD
01 SC Empregados
152.066,34
150.075,81

11SEG
12.165,31
12.006,06
37.280.553-1
12 EMPR
30.413,27
30.015,16
37.280.552-3
13 RAT
4.561,99
4.502,27

15 TERC
8.819,85
8.704,40
37.280.554-0
Total Original 55.960,41
55.227,89

Das Notas Fiscais
No que tange à alegada possibilidade de as GPS e NF apresentadas servirem para
abater parte do valor da obra, a Fiscalização, informa que não, uma vez que estas
já foram objeto de análise e consideração e seus valores já deduzidos do cálculo
Fl. 692
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.898 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.720440/2013-33
28
do credito. Acrescenta, inclusive, que estas constam discriminadas na DISO,
conforme abaixo:
"Ressalvado o projeto arquitetônico, cujas informações serão aproveitadas para a
revisão detalhada no item 5, abaixo, os demais elementos anexados à
impugnação, conforme já reportado no subitem 2.3 acima, ou já foram objeto de
análise e consideração e/ou não tem o condão de reformar o lançamento fiscal.
Ressalte-se que as GPS e NF apresentadas se encontram discriminadas na
DISO/ARO e, portanto, já foram consideradas como dedução no cálculo de
conversão para Remuneração da Mão de Obra contida nesses documentos. "
Desta feita tendo sido demonstrado que as NF já foram abatidas não há valores a
serem deduzidos.
Da Decadência - Não Ocorrência
A impugnante requer a extinção da obrigação tributária ora imposta por
decadente, nos termos do inciso II do art. 2° do art. 344, c/c arts. 390 e 354,
parágrafo único, todos da IN RFB n° 971, de 2009, e o disposto no art. 173, I, da
Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN).
Sobre a decadência há de se ressaltar que em face da Súmula Vinculante n° 8 do
Supremo Tribunal Federal, publicada no Diário Oficial da União em 20/06/2008, os
artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212/1991, que tratam de prescrição e decadência de
crédito tributário, foram considerados inconstitucionais, verbis:
Súmula Vinculante n° 8 - São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5° do
Decreto-Lei n° 1.569/1977 e os artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212/1991, que tratam
de prescrição e decadência de crédito tributário.
O entendimento adotado é que se aplica aos lançamentos de ofício os prazos
decadenciais previstos nos art. 150, § 4° ou no art. 173, inciso I, ambos do Código
Tributário Nacional (Lei n° 5.172/1966), a depender da existência ou não de
pagamento parcial.
CTN
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
(...).
§ 4° Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
(...).
Fl. 693
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.898 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.720440/2013-33
29
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;
(...).
No caso em questão, em sede de diligência a Fiscalização reforça a não ocorrência
da decadência quinquenal nos termos do art. 173, inciso I do CTN, conforme
abaixo transcrito:
"Quanto à decadência nos termos do art. 173, I, da Lei n° 5.172, de 25 de outubro
de 1966 -Código Tributário Nacional (CTN), smj, não se configura no presente
caso, tendo em vista que o lançamento fiscal efetivou-se em 25/03/2013,
abarcando a competência 10/2008, em função da recepção da DISO em
03/10/2008.
a) O início de atividade da matricula CEI: 38.610.03144/72 informado pelo
contribuinte na DISO é 15/08/2006. Conforme consta na DISO o início de emissão
de folha de pagamento relativo à mão de obra utilizada se deu a partir da
competência 04/2007, continuando até a competência de 03/2008, sem falhas de
mão de obra durante o período citado. Entretanto, efetivamente, a
movimentação no canteiro de obras se iniciou bem anteriormente. Fato é que a
partir da competência 10/2006 deu-se a movimentação inicial de entrega de
concreto usinado para uso em fundações e vigas. O preenchimento das formas
das fundações e pilares (1° pavimento) decorre de uma estrutura previamente
preparada. É sabido que ao iniciar o canteiro de obras, onde se desenvolvem
operações de apoio e execução de uma obra, faz-se uma antevisão das
necessidades básicas exigindo uma série de atividades prioritárias como
movimentação de terra, instalações elétricas, hidráulicas (água e esgoto), etc."
Em que pese o inconformismo da Impugnante de que a decadência não foi
suficientemente afastada pela Fiscalização, este não pode prosperar, pois
conforme já exposto, nos termos do art. 340, caput e §2° da IN RFB n° 971/2009,
será emitido o ARO, a partir das informações prestadas na DISO, sendo que no
cálculo da remuneração despendida na execução da obra e do montante das
contribuições devidas, será considerada como competência de ocorrência do fato
gerador o mês da emissão do ARO, ou seja, no caso, a emissão do ARO com
entrega da DISO foi no mês 10/2008, especificamente em 09/10/2008.
No entanto, há de se esclarecer que os fatos geradores não foram apurados nessa
competência, 10/2008, ou seja, esta competência foi utilizada como referência
para as contribuições aferidas e consolidadas em 24/03/2013, segundo o inciso I
do § 2° do artigo 344
da Instrução Normativa RFB n° 971, de 13/11/2009, vigente à época do
lançamento fiscal, e não como o mês de ocorrência dos fatos geradores.
Fl. 694
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.898 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.720440/2013-33
30
Logo, foram apuradas as contribuições devidas nas competências para todo o
período, que de acordo com as informações da DISO que é de 15/08/2006 a
21/05/2008, apuradas na competência 10/2008 (09/10/2008), quando da emissão
do ARO - Aviso de Regularização de Obras e ante a inércia do contribunte em
pagar, foram lançadas em
24/03/2013.
Sobre o término da obra em período abrangido pela decadência, a já citada
Instrução Normativa RFB n° 971/2009, estabelece em seu art. 390, § 1° e 2°, que
cabe ao interessado a comprovação desta, desde que os documentos
comprobatórios tenham vinculação inequívoca à obra e seja contemporâneo do
fato a comprovar, elencando no §3° do mesmo dispositivo legal, os documentos
capazes de comprovar o término da obra, e dentre eles consta o Habite-se. No
caso dos autos, verifica-se que o Habite-se n° 117/2008, juntado às fls. 162, para
regularização de uma obra de área total 2.874,11 m2, foi expedido em 21 de maio
de
2008.
Assim embora se verifica nos autos que houve o pagamento parcial da
contribuição - já que houve recolhimento para a matrícula CEI desta obra que
atingiu o percentual de 60,56%, sobre a área total de 2.803,99 m2, mas restando,
comprovado a evidente intenção da Impugnante de ocultar mão de obra e
material conforme demonstrado, justificando, inclusive a desqualificação da
contabilidade da empresa com a apuração do credito por aferição indireta, não
pode, portanto, ser aplicado o prazo decadencial previsto no art. 150, §4° do CTN,
de cinco anos a contar da ocorrência do fato gerador.
Desta feita considerando que a área total da presente edificação de 2.803,99 m2 a
ser regularizada foi concluída em 21/05/2008, conforme Habite-se e declarado na
DISO pela Impugnante, e o crédito dela decorrente foi consolidado em
24/03/2013, com ciência do contribuinte em 27/03/2013, concluiu-se que para a
presente constituição de crédito tanto nos termos do art. 150, § 4° como no art.
173, I, da Lei n° 5.172/66 - Código Tributário Nacional (CTN), não se configura a
decadência qüinqüenal de nenhum período, tendo em vista que a Fiscalização
tinha até tinha até 31/03/2013 e 31/12/2013, respectivamente, para proceder ao
lançamento.
Do Pedido de Perícia
Propugna a impugnante prova pericial nos processos administrativos que
objetivaram a extinção dos débitos tributários apontados no Auto de Infração,
indicando perito contador e enumerados os quesitos a serem respondidos.
Em que pese o autuado ter indicado perito e formulado quesitos, conforme
determina o Decreto n° 70.235/1972, art. 16, IV, a realização de perícia mostra-se
desnecessária, pois, conforme acima demonstrado, a auditoria fiscal se baseou
Fl. 695
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.898 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.720440/2013-33
31
em declaração e documentos elaborados pela própria empresa para apurar o
débito (DISO), sendo estes suficientes para a comprovação de sua existência.
A produção de prova pericial constitui procedimento que, antes de qualquer outra
razão, tem por finalidade firmar o convencimento do julgador, ficando a seu
critério indeferir o seu pedido se entendê-la desnecessária, conforme Decreto n°
70.235/1972, artigo 18.
No caso em tela, pelas razões já expostas, indefere-se o pedido de perícia, uma
vez que não há dúvida a serem esclarecidas quanto aos fatos que ensejaram o
presente lançamento, forma de apuração, base de cálculo e alíquotas aplicadas.
Juntada De Documentos
O pedido de juntada de documentos após a impugnação não deve ser acolhido,
uma vez que o Decreto n° 70.235/1972, artigo 16, §4°, limitou o momento para a
apresentação de provas, dispondo que a prova documental deve ser apresentada
na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento
processual.
Art. 16
[...]
§ 4°. A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (...).
A preclusão temporal para a apresentação de provas, no entanto, foi ressalvada
nas situações previstas nas alíneas do § 4° acima transcritas. Todavia, no caso em
análise, o impugnante não demonstrou, em sua peça de defesa, a ocorrência de
nenhuma dessas situações, razão pela qual indefere-se o pedido de juntada
posterior de documentos.
Depósitos Extrajudiciais
Em relação aos depósitos extrajudiciais que o contribuinte alega ter realizado,
conforme cópia das Guias de Depósito Extrajudicial - DJE ( fls. 286/292), registre-
se que tal depósito não influencia no presente julgamento. Após o encerramento
da lide ou do processo litigioso, as providências a serem tomadas em relação ao
valor do depósito seguem o comando da Lei n° 9.703/98.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
Fl. 696
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.898 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.720440/2013-33
32

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 697
DF CARF MF
Original